Tribunal: TJPA
Processo: 0010494-82.2019.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010494-82.2019.8.14.0133

RECORRENTE: JONAS DA SILVA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE.
REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.

2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jonas da Silva Costa
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
21/05/2021
, ID 5378975 – pág. 1/4, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
Dr. Agenor Cássio Nascimento Correia de Andrade
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c o art. 29 (
concurso de pessoas
), ambos do CPB (
homicídio triplamente qualificado
), tendo como vítima
Gustavo Rosa de Brito
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da
denúncia
(ID 5378872 – págs. 1/2) que, por volta das 01h30min, no dia
05/10/2019
, em via pública, no conjunto
Beija-Flor
, no município de Marituba/PA,
o denunciado Jonas da Silva Costa matou Gustavo Rosa de Brito, mediante disparos com arma de fogo, de forma a dificultar a defesa do ofendido
que caminhava quando foi alvejado pelos tiros efetuados pelo denunciado, o qual agiu em razão de
motivo fútil
e cometido por
meio insidioso e cruel
.

Na noite do dia
04/10/2019
, o denunciado encontrava-se em um bar chamado “Sapinho’s Bar”, fazendo a ingestão de bebida alcoólicas. Enquanto estava no referido bar,
o denunciado o tempo todo mostrava a sua arma de fogo, limpava com a camisa e dizia
:
“essa hoje vai servir para alguém. Vai ser sal”
. Por volta de 01h00min, já no dia
05/10/2019
, a vítima passava em frente ao aludido bar, momento em que
o denunciado sacou a arma de fogo, apontou para o ofendido e mandou que ele parasse
, tendo este assim o feito. Ainda atendendo aos comandos do denunciado,
a vítima levantou as mãos para cima e permitiu ser revistada por aquele
.

Ocorre que, enquanto revistava a vítima,
o denunciado efetuou diversos disparos com arma de fogo contra a vítima
, afastando-se em seguida por um momento, e,
mesmo com o ofendido já caído ao chão, aproximou-se e efetuou ainda mais disparos
.

Segundo a denúncia, o homicídio praticado pelo denunciado se deu em razão de
motivo fútil
, simplesmente porque este desejava
“dar o sal”
em alguém. Além disso, o
modus operandi
empregado pelo agente
impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima
, a qual, mesmo estando desarmada e sem qualquer resistência, foi atingida pelos disparos efetuados pelo agente. Ademais, o denunciado cometeu o crime em questão empregando
meio insidioso e cruel
, ao continuar efetuando disparos na vítima, de curta distância, mesmo quando esta já encontrava-se caída ao chão e agonizando pelos tiros anteriormente efetuados.

Em
razões recursais
(ID 5378985 – págs. 1/8), a defesa requer que
a decisão de pronúncia seja anulada
, a fim de que seja
reconhecida a nulidade
em face do
excesso de linguagem
utilizado pelo magistrado
a quo
, determinando o desentranhamento da decisão de pronúncia, envelopando-a nos autos, de modo a evitar que os jurados tenham contato com seus termos.

Sendo mantida a decisão de pronúncia,
requer seja o recorrente impronunciado
, por
ausência de fundamentação de seus requisitos
, quais sejam a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes de autoria
, bem como clama pelo
afastamento das qualificadoras
, vindo o réu a responder pelo crime de
homicídio simples
, devendo o recurso ser
conhecido
e
provido
.

Em
contrarrazões
(ID 5378991 – págs. 1/5), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia na sua integralidade
, uma vez que a sentença prolatada observou devidamente a todos os termos legais, não devendo ser anulada, nem excluídas as qualificadoras.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 5378992 – págs. 1/2 – juízo de retratação).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo ser integralmente mantida a decisão ora recorrida (parecer ID 5535696 – págs. 1/10).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da sentença de pronúncia que deve ser anulada por excesso de linguagem. Inocorrência.

Para a defesa, a decisão de pronúncia demonstra-se
exacerbada
, com
ampla fundamentação conclusiva quanto à participação do réu/recorrente no delito
, tendo o juízo emitido opinião quando questiona se pode
“pronunciar baseado exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial”
ou baseada no
“ouvir dizer”
, tendo lançado
afirmação categórica sobre o elemento subjetivo que teria movido a conduta do recorrente
, o que certamente
induzirá os jurados
na decisão soberana, caso o réu seja conduzido a Júri Popular.

No que tange às alegações de
excesso de linguagem
e
excessiva incursão no mérito
arguidas pela defesa do recorrente, entendo que não merecem prosperar.

De antemão, compulsando os autos e verificando detidamente o conteúdo da sentença de pronúncia prolatada (ID 5378975),
nota-se que o magistrado singular apenas fundamentou tal decisão com base nas provas dos autos em relação à autoria e materialidade do delito em tela
, em obediência ao art. 93, inciso IX, da CF/1988, bem como ao art. 413,
caput
e §1º, do CPP, senão vejamos:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX –
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º –
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão do douto magistrado,
in verbis
:

“(...). Segundo dispõe o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, o juiz deve pronunciar o réu se houver prova da materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria apontando. Como é pacífico, na pronúncia, não poderá o Juiz adentrar profundamente no mérito da questão, tendo em vista que tal atribuição é constitucionalmente afeta ao Conselho de Sentença do Júri Popular. Por outro lado, também é certo que toda decisão judicial deve ser fundamentada, segundo impõe a Constituição Federal vigente, em seu art. 93, inciso IX.A materialidade do delito está sobejamente comprovada pela certidão de óbito, fls. 16 e relatório de levantamento de local de crime, fls. 11/12, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos. Para a pronúncia, bastam indícios de autoria, o que no caso em tela consta no depoimento das testemunhas EDILEUZA DA SILVA LOPES nos minutos 03:19 até 03:45; 04:35 até 04:54; 06:37 até07:00; 09:15 até 09:35; 11:01 até 11:50; a testemunha EDUARDO MAIA DE BRITO nos minutos 20:39 até 20:58; 21:13 até 21:45; 22:00 até 22:49; 23:37 até 23:54 gravados em mídia constante nos autos. Trata-se da aplicação do princípio in dúbio pro societate, conforme bem estabelecido pelos nossos tribunais superiores. (...). Deve ser analisada pelo conselho de sentença a aplicabilidade da qualificadora do motivo fútil, art. 121, §2º, II do CP, já que o acusado teria atacado a vítima apenas pelo desejo de matar uma pessoa, se valendo da condição de policial militar. Do mesmo modo, há indícios de que o acusado teria surpreendido a vítima em via pública, não a deixando com qualquer possibilidade de defesa o que pode configurar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP. No que tange ao meio cruel (Art. 121, §2º, III, do CP) há possibilidade de sua existência já que o denunciado teria disparado diversos tiros contra a vítima quando já estava caída no chão. Dessa forma, presentes indícios das qualificadoras que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, meio cruel e motivo fútil, pelo que devem ser incluídas na decisão de pronúncia. Nesses termos, considerando as provas colhidas durante a instrução processual verifica-se a inexistência de elementos aptos a comprovar a ausência do
animus necandi
do réu, ressaltando, mais uma vez, que havendo dúvida esta deve ser dirimida no Tribunal do Júri. Nesta fase processual não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, por tratar-se de crime doloso contra a vida. Ante o exposto, com fundamento no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado JONAS DA SILVA COSTA, brasileiro, paraense, nascido em 16/06/1973, filho de Francisca Germana da Silva Costa e Manoel Rodrigues Costa, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, III e IV c/c o art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro (...)”.

Não há que se falar em excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a conter
motivação sucinta
, tendo sido lavrada em
linguagem moderada
. Explicito que não pode ser olvidado o comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88, o qual determina que os juízes devam expor as razões que levaram ao seu convencimento.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO (CP, ART. 121). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL.
EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem, não configurando excesso de linguagem a descrição, de forma sucinta, dos fatos subsumíveis à sua definição legal
(Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. §1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena). 2.
In casu
, a sentença de pronúncia foi desafiada por recurso penal em sentido estrito, sendo certo que o relator do acórdão, cumprindo o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93 da CF), ao incluir a qualificadora de motivo fútil, limitou-se a afirmar que o homicídio fora antecedido de um pequeno desentendimento ocorrido durante uma partida de futebol. 3. Deveras, a competência constitucional do Tribunal do Júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de
habeas corpus
.
Precedentes: HC 97.230/RN, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 17/11/2009; HC 103.569/CE, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 24/08/2010; HC 98.171/SE, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 23/11/2010; HC 96.267/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 08/09/2009
. 4. Recurso ordinário desprovido. (STF, RHC 107585, Relator Min. Luiz Fux, publicado em 11/10/2011).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OCULTAÇÃO AOS JURADOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE ACESSO AOS AUTOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, uma vez que nessa fase vigora o princípio do
in dubio pro societate
.
2. No caso, uma vez que a fundamentação foi própria e na medida exata e suficiente para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular
.
3. Ao conselho de Sentença é entregue, na data do julgamento, uma cópia da sentença de pronúncia proferida em primeira instância, a teor do que determina o art. 472, parágrafo único do CPP. Até porque, “A simples menção ou mesmo leitura da sentença de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento”
. (AgRg nos EAREsp 300.837/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Terceira Seção, julgado em 22/04/2015, DJe 05/05/2015). Precedentes. 4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (2017.05011971-68, 183.497, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-21, Publicado em 2017-11-23).

Ademais,
o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal é o excesso de linguagem na decisão, o que não se vê da sentença de pronúncia supra transcrita
, ressaltando-se, ainda, que,
mesmo nos casos de excesso de linguagem não há nulidade do
decisum
de pronúncia, recomendando-se apenas o desentranhamento da peça e o envelopamento da sentença para que se evite contato com os jurados, o que nem é o caso dos presentes autos
.

Pela análise dos autos, não devem prosperar as alegações da ilustre causídica, pois
o juiz exerceu mero juízo de admissibilidade
, não havendo qualquer termo que possa influenciar na vontade dos jurados, tendo meramente apreciado os argumentos expendidos pelo Ministério Público e pela defesa, por ocasião das alegações finais.

A
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria
e a
prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

In casu
,
a decisão de pronúncia do acusado/recorrente Jonas da Silva Costa foi correta
, pois, se contrária, implicaria ofensa direta à garantia constitucional do Júri Popular e ao princípio do
in dubio pro societate
. Não houve nulidade alguma nos termos utilizados pelo juízo
a quo
, posto que,
este simplesmente descreveu que os indícios de autoria estão presentes, bem como que a materialidade do crime de homicídio triplamente qualificado encontra-se evidenciada
, já que
a morte foi ocasionada pelos disparos de arma de fogo, desferidos contra a vítima
,
sendo o recorrente pronunciado por homicídio triplamente qualificado
(art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal).

2. Do afastamento das qualificadoras do motivo fútil (inciso II), do meio insidioso e cruel (inciso III) e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (inciso IV).

Relativamente ao
pleito da exclusão das qualificadoras por ausência de provas
, entendo que tal pedido, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
,
sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

Nesse sentido caminha o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, IV DO CPB. RECURSO DA DEFESA.
LEGÍTIMA DEFESA. O RÉU CONFESSOU A AUTORIA MAS TERIA AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE
. EXIGE-SE NESSA FASE TÃO SOMENTE EVIDÊNCIAS PERFUNCTÓRIAS DA AUTORIA.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTOU DEMONSTRADA A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PRUDENTE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESSA FASE. QUESTÃO DEVE SER ANALISADA PELO JÚRI POPULAR. JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A pronúncia, decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja evidências da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito; II - Ademais, nessa fase, não se aplica o princípio
in dubio pro reo
, mas sim o
in dubio pro societate
, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade; III - Com efeito, o réu não negou a autoria do crime, mas enfatizou que agiu acobertado por uma excludente de ilicitude (LEGÍTIMA DEFESA).
In casu
, a absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri;
IV - Logo, havendo prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria, além de não ter sido suficiente demonstrado a improcedência das qualificadoras empregadas, pois o decote das qualificadoras somente seria possível quando manifestamente infundadas, sob pena de se invadir a competência do Tribunal Popular. Assim, torna-se imperativo o julgamento do acusado, na medida em que a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do
in dubio pro reo
. Como se sabe, na fase da pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença
. Portanto, segue mantida a decisão de pronúncia em face dos elementos de prova produzidos durante a instrução, existindo suficientes e fundadas razões para submeter o caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para acolher, ou não, a tese defensiva.
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.00236176-19, 185.072, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-01-23, Publicado em 2018-01-24).

Assim,
in casu
,
as qualificadoras encontram respaldo nas provas constantes dos autos
, não havendo que se falar em
desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples
, eis que
existe lastro probatório suficiente a embasar que a ação tenha sido cometida por motivo fútil, por meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

É possível observar que, os elementos de prova colhidos na fase investigatória e judicial indicam que
a vítima foi assassinada por um motivo visivelmente desproporcional entre o comportamento dela e a conduta do réu, que demonstrou seu total desprezo pela vida humana
.

No mesmo sentido, comprovou-se que
mesmo após a vítima ser atingida e
não esboçar qualquer sinal de resistência, o acusado aproximou-se e efetuou mais disparos, impingindo a ela intenso sofrimento físico até a ocorrência do óbito
, razão pela qual a incidência da qualificadora referente ao meio cruel também deve incidir.

Por seu turno, igualmente restou demonstrado que no momento da ação,
a vítima não teve qualquer chance de defesa, sendo alvejada de inopino com vários disparos de arma de fogo, quando estava sendo revistada pelo réu, que se utilizou da condição de policial militar para abordá-la em via pública
, o que corrobora à manutenção das referidas qualificadoras, a fim de serem devidamente sopesadas, conjuntamente com os demais termos da peça acusatória, pelo Corpo de Jurados, tendo em vista
que não há provas firmes, induvidosas às suas exclusões
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021